Tribunal: STF
Processo: RE 92756
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
Acidente ferroviário. Indenização. Honorários advocatícios.
II  - A jurisprudência DO S.T.F. firmou-se no sentido de que os
honorários de advogado sejam calculados de acordo com o estatuído no
art. 20, § 3º, c.c. o art. 260, ambos do C.P.C.
III - Inaplicabilidade da Lei nº 6.745/79, eis que ao introduzir o § 5º
ao artigo 20,  citado, não cogitou de espécie como a dos autos, pela
inexistência do depósito nele referido.
IV  - Recurso extraordinário conhecido e provido, parcialmente.